Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de roubo, sob alegação de omissão quanto à falta de indicação dos elementos concretos que levaram à exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo). O embargante sustenta que o acórdão não apresentou motivação suficiente para o referido aumento.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não justificar expressamente a fração de aumento da pena-base; (ii) determinar se a alegação configura inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não servindo para inovação recursal ou rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegação de ausência de fundamentação da fração de exasperação da pena-base não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal vedada, já que não pode ser ventilada apenas em embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.